Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1019748-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
AGRAVADA: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no. 1001651-73.2021.8.11.0053, indeferiu o pedido de liminar no sentido de determinar à Requerida a proceder aos reparos necessários do veículo, independentemente de novos valores.
Em suas razões recursais, o Agravante informa que ingressou com a ação de origem, considerando que, em 7-4-2021, encaminhou o Veículo VAN MASTER Placa QCL 3582, para reparos junto à Agravada, haja vista que o veículo apresentava problemas mecânicos e elétricos, dentre os quais, destaca-se, força do motor, luzes do painel acesas e para fazer a troca de óleo, sendo autorizado o orçamento no importe de R$ 8.539,93 (oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos).
Afirma que, no deslocamento para o Município, logo após sair da empresa Agravada, o veículo apresentou os mesmos problemas, quais sejam, perda da força do motor e luzes do painel acesas.
Noticia que, o veículo foi novamente levado à empresa Agravada, oportunidade em que o Município Agravante/Autor foi surpreendido com apresentação de novo orçamento no valor de R$ 10.992,75 (dez mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), datado de 29-4-2021, orçamento este não autorizado pelo Município.
Assevera que, visando solucionar administrativamente o problema, encaminhou Notificação Extrajudicial datada de 1o-7-2021, à empresa Agravada para solução dos defeitos apontados no veículo dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, quedando-se a empresa Agravada/Ré inerte.
Assegura que, no caso, restou evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária Agravada, bem como o periculum in mora, diante do risco iminente da permanência do defeito do veículo do Município, visto se tratar de veículo utilizado em ações de saúde (ambulância).
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito ativo para determinar que a Agravada reconheça o direito à garantia de serviço, prevista no artigo 26, II, do CDC e no artigo 69 da Lei no. 8.666/93, sendo compelida a refazer o serviço defeituoso no veículo do Agravante/Autor e após a finalização proceder com a entrega imediata do veículo, sob pena de multa diária.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em que pese a argumentação deduzida no presente recurso de Agravo de Instrumento, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser indeferido, por ora, tendo em vista que os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito.
Isso porque, analisando detidamente os documentos anexados aos autos eletrônicos, observa-se que no primeiro orçamento não consta a reclamação apontada no presente recurso quanto aos defeitos a serem reparados, mas apenas reclamações quanto ao ar condicionado e marcador de combustível, sendo a reclamação quanto à “luz de stop acesa”, constante apenas no segundo orçamento, além de que as peças a serem substituídas nos orçamentos juntados são completamente diferentes.
Logo, como bem entendeu o Magistrado a quo, não se vislumbra, portanto, a cobrança de valores e peças ou serviços idênticos, basta verificar os orçamentos que se tratam de peças totalmente distintas, dependendo o caso de maior dilação probatória para verificação dos defeitos constatados no veículo do Agravante/Autor.
Com tais considerações, principalmente por haver dúvida sobre a probabilidade do direito, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, indefiro o pedido de efeito ativo requerido.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora